Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708681-23.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ASTROGILDO FRANCISCO DE AZEVEDO, ATAILDES JOSE DE OLIVEIRA, ATELVINO OLIVEIRA DA SILVA, ATENIDE ROSA DA SILVA, AUGUSTA HENRIQUE DE SANTANA SILVA, AUGUSTA MARIA VILELA, AUGUSTA RIBEIRO GOMES, AUGUSTO CESAR GOMES, AUGUSTO OLAVO BARRETO, AUGUSTA COELHO DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Atelvino Oliveira da Silva, Ataildes Jose de Oliveira, Augusta Ribeiro Gomes, Augusta Coelho de Castro, Augusta Henrique de Santana Silva, Augusto Olavo Barreto, Astrogildo Francisco de Azevedo, Augusta Maria Vilela e Augusto Cesar Gomes contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Atelvino Oliveira da Silva, Ataildes Jose de Oliveira, Augusta Ribeiro Gomes, Augusta Coelho de Castro, Augusta Henrique de Santana Silva, Augusto Olavo Barreto, Astrogildo Francisco de Azevedo, Augusta Maria Vilela e Augusto Cesar Gomes requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém recolheram o preparo conforme comprovantes de id 57261823 e 57261824. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso. Resta patente a renúncia tácita ao benefício da gratuidade da justiça requerido no presente caso. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois afasta a alegação de hipossuficiência da parte conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Atelvino Oliveira da Silva, Ataildes Jose de Oliveira, Augusta Ribeiro Gomes, Augusta Coelho de Castro, Augusta Henrique de Santana Silva, Augusto Olavo Barreto, Astrogildo Francisco de Azevedo, Augusta Maria Vilela e Augusto Cesar Gomes. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para análise da admissibilidade recursal. Brasília, 27 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.